Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600824-89.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
MULTA.
RECURSO
ADESIVO.
MAJORAÇÃO DA SANÇÃO. FIXAÇÃO
POR
CRITÉRIOS
OBJETIVOS.
RECURSOS
PRINCIPAIS
PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO
ADESIVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos interpostos contra sentença que
julgou procedente Representação, aplicando
multa por violação ao art. 57-D da Lei nº
9.504/97, em razão da disseminação de
conteúdo tido como falso em redes sociais,
durante as Eleições de 2024.
2. Recurso adesivo que busca a majoração da
multa aplicada na sentença, ante a gravidade
da conduta e o impacto eleitoral dela
decorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Em discussão está saber se a disseminação
de conteúdo reputado como falso em redes
sociais, durante o período eleitoral, configura
propaganda eleitoral negativa ilícita, passível
de sanção pecuniária, nos termos do art. 57-
D da Lei nº 9.504/97, e se a multa aplicada é
proporcional e razoável, considerando as
circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso adesivo possui como requisitos:
i) sucumbência recíproca; ii) a interposição
no prazo das contrarrazões (CPC, art. 997, §
2º, I); e iii) admissibilidade dependente do
conhecimento do recurso principal.
5. A legislação eleitoral visa assegurar a
lisura, normalidade e legitimidade do pleito,
garantindo a isonomia entre os concorrentes

Num. 44535974 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37
e a livre formação da vontade do eleitorado.
6. O art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, ao
mesmo
tempo
que
assegura
a
livre
manifestação do pensamento na internet
durante
a
campanha
eleitoral,
veda
expressamente o anonimato e coíbe a
utilização desse espaço para a prática de
ilícitos que vulnerem a higidez do processo
eleitoral.
7. A disseminação deliberada de afirmativas
falsas ou de conteúdos manipulados que
distorcem a realidade fática, imputando a
candidatos
condutas
desabonadoras,
criminosas ou ofensivas à sua reputação,
representa grave atentado aos pilares do
Estado Democrático de Direito.
8. A aplicação da multa prevista no § 2º do
artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997 não se
condiciona à aferição do alcance da
publicação ou à demonstração de pr

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600824-89.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600824-
89.2024.6.16.0073, que na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
procedente o pedido apresentado pela Coligação "Mais por Pato Branco", para o fim de confirmar a
liminar já deferida, com a exclusão da publicação constante nos links, bem como que se abstenha
de veicular o mesmo conteúdo em quaisquer meios. Diante da propaganda eleitoral irregular,
aplico multa de R$20.000,00 a cada representado, com fulcro no artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997
(Representação por propaganda negativa, cumulado com pedido de tutela de urgência ativa e
inibitória ajuizada pela Coligação "Mais por Pato Branco" (Avante, Democracia Cristã, Podemos,
PRD, Progressistas, PRTB e PSD) e Robson Cantu em face de Emerson Arvelino e Bruna
Sokolowski. Alegam que no dia 01|10|2024, o representado Emerson Arvelino publicou em sua
página "Alô Pato Branco" propaganda inverídica e ofensiva propalada pela advogada Rita de
Cássia Ghizzi, bem como veiculou postagem envolvendo conversas de WhatsApp fabricadas com
números falsos em que Secretários Municipais estariam falando "francamente" que teriam que dar
dinheiro para comprar voto, vindo a veicular novamente propaganda negativa contra o atual
Prefeito e candidato à reeleição, Robson Cantu, desta vez juntamente com a candidata a Vereadora
Bruna Sokolowski, a quem manifestou seu apoio). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 BRUNA SOKOLOWSKI VEREADOR
(RECORRENTE)
RITA DE CASSIA GHIZZI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EMERSON ARVELINO DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
RITA DE CASSIA GHIZZI (ADVOGADO)
Mais por Pato Branco
[PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR (RECORRENTE)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
BRUNA SOKOLOWSKI (RECORRENTE)
RITA DE CASSIA GHIZZI (ADVOGADO)
EMERSON ARVELINO DA SILVA (RECORRENTE)

RITA DE CASSIA GHIZZI (ADVOGADO)
ROBSON CANTU (RECORRENTE)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO
(RECORRENTE)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO (RECORRIDO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
ROBSON CANTU (RECORRIDO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BRUNA SOKOLOWSKI VEREADOR
(RECORRIDA)
RITA DE CASSIA GHIZZI (ADVOGADO)
BRUNA SOKOLOWSKI (RECORRIDA)
RITA DE CASSIA GHIZZI (ADVOGADO)
EMERSON ARVELINO DA SILVA (RECORRIDO)
RITA DE CASSIA GHIZZI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EMERSON ARVELINO DA SILVA
VEREADOR (RECORRIDO)
RITA DE CASSIA GHIZZI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535974
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535974 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.193

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600824-89.2024.6.16.0073 – Pato Branco –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ROBSON CANTU
ADVOGADO: RITA DE CASSIA GHIZZI - OAB/PR64504
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRENTE: EMERSON ARVELINO DA SILVA
ADVOGADO: RITA DE CASSIA GHIZZI - OAB/PR64504
RECORRENTE: BRUNA SOKOLOWSKI
ADVOGADO: RITA DE CASSIA GHIZZI - OAB/PR64504
RECORRENTE: Mais por Pato Branco [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EMERSON ARVELINO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: RITA DE CASSIA GHIZZI - OAB/PR64504
RECORRENTE: ELEICAO 2024 BRUNA SOKOLOWSKI VEREADOR
ADVOGADO: RITA DE CASSIA GHIZZI - OAB/PR64504
RECORRIDO: EMERSON ARVELINO DA SILVA
ADVOGADO: RITA DE CASSIA GHIZZI - OAB/PR64504
RECORRIDA: BRUNA SOKOLOWSKI
ADVOGADO: RITA DE CASSIA GHIZZI - OAB/PR64504
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EMERSON ARVELINO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: RITA DE CASSIA GHIZZI - OAB/PR64504
RECORRIDA: ELEICAO 2024 BRUNA SOKOLOWSKI VEREADOR
ADVOGADO: RITA DE CASSIA GHIZZI - OAB/PR64504
RECORRIDO: ROBSON CANTU
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44535974 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:36
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
MULTA.
RECURSO
ADESIVO.
MAJORAÇÃO DA SANÇÃO. FIXAÇÃO
POR
CRITÉRIOS
OBJETIVOS.
RECURSOS
PRINCIPAIS
PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO
ADESIVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos interpostos contra sentença que
julgou procedente Representação, aplicando
multa por violação ao art. 57-D da Lei nº
9.504/97, em razão da disseminação de
conteúdo tido como falso em redes sociais,
durante as Eleições de 2024.
2. Recurso adesivo que busca a majoração da
multa aplicada na sentença, ante a gravidade
da conduta e o impacto eleitoral dela
decorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Em discussão está saber se a disseminação
de conteúdo reputado como falso em redes
sociais, durante o período eleitoral, configura
propaganda eleitoral negativa ilícita, passível
de sanção pecuniária, nos termos do art. 57-
D da Lei nº 9.504/97, e se a multa aplicada é
proporcional e razoável, considerando as
circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso adesivo possui como requisitos:
i) sucumbência recíproca; ii) a interposição
no prazo das contrarrazões (CPC, art. 997, §
2º, I); e iii) admissibilidade dependente do
conhecimento do recurso principal.
5. A legislação eleitoral visa assegurar a
lisura, normalidade e legitimidade do pleito,
garantindo a isonomia entre os concorrentes

Num. 44535974 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37
e a livre formação da vontade do eleitorado.
6. O art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, ao
mesmo
tempo
que
assegura
a
livre
manifestação do pensamento na internet
durante
a
campanha
eleitoral,
veda
expressamente o anonimato e coíbe a
utilização desse espaço para a prática de
ilícitos que vulnerem a higidez do processo
eleitoral.
7. A disseminação deliberada de afirmativas
falsas ou de conteúdos manipulados que
distorcem a realidade fática, imputando a
candidatos
condutas
desabonadoras,
criminosas ou ofensivas à sua reputação,
representa grave atentado aos pilares do
Estado Democrático de Direito.
8. A aplicação da multa prevista no § 2º do
artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997 não se
condiciona à aferição do alcance da
publicação ou à demonstração de prejuízo
eleitoral concreto.
9. No caso concreto, o recorrente optou por
não contestar as alegações dos recorridos,
deixando, com isso, de demonstrar que a
matéria objeto da ação tem algum lastro na
realidade.
10. O valor da multa aplicada, embora dentro
dos limites legais e devidamente fundamentado, desconsiderou parâmetro
utilizado para fixação da sanção em caso
semelhante, do mesmo juízo, o que demanda
sua revisão, em homenagem ao princípio da
equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recursos
principais
conhecidos
e
parcialmente providos. Recurso adesivo
conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A disseminação de
conteúdo falso em rede social, durante o
período eleitoral, configura propaganda
eleitoral negativa ilícita. 2. A multa aplicada
em razão de propaganda eleitoral negativa

Num. 44535974 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37
deve ser fixada dentro dos limites legais e
levando em consideração as circunstâncias
do caso concreto.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-D, §§ 2º e 3º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº 060054024, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJE 24/03/2025; TSE, Rec-
Rp nº 060180731, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE 27/10/2023; TRE/PR, REl nº
060038808, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, DJE 27/03/2025; TRE/PE, REl nº
060082914, Rel. Desa. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 14/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu-lhe parcial provimento
ao recurso principal e negou provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos Eleitorais, interpostos por EMERSON ARVELINO DA SILVA e BRUNA
SOKOLOWSKI, contra a sentença do Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco, que julgou
procedente a Representação contra eles movida pela COLIGAÇÃO “MAIS POR PATO BRANCO”
e ROBSON CANTU, aplicando-lhes multa no valor de R$ 20.000,00, por violação à norma do art.
57-D da Lei nº 9.504/97.
Aderindo à tais recursos, a COLIGAÇÃO “MAIS POR PATO BRANCO” e ROBSON CANTU
pleiteiam a majoração da multa aplicada.
Na origem, os recorridos principais, COLIGAÇÃO “MAIS POR PATO BRANCO” e ROBSON
CANTU, ajuizaram a presente ação contra os recorrentes em razão da disseminação de conteúdo
tido como falso, proveniente de perfil nas redes sociais Facebook e Instagram, denominado “Alô

Num. 44535974 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37
Pato Branco”, no dia 01/10/2024.
Alegam os recorrentes, em suas razões de ids. 44143567 e 44143570, que: (i) os fatos narrados
não caracterizam propaganda eleitoral negativa, ante a ausência de pedido expresso de não voto,
qualificando-se como crítica política; (ii) a publicação objeto da Representação não é anônima, o
que seria requisito indispensável para justificar a aplicação de multa por violação ao art. 57-D da
Lei nº 9.504/97; (iii) houve cumulação ilegal de pedidos para a remoção de conteúdo, aplicação
de multa e concessão de direito de resposta, o que determina a exclusão da multa aplicada, uma
vez que procedida à remoção do conteúdo quando determinado pelo juízo eleitoral; e (iv) o valor
da multa aplicada viola a razoabilidade e proporcionalidade, dado que a publicação envolveu
apenas um vídeo, sem comprovação do efetivo impacto no eleitorado.
Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.
Em contrarrazões (id. 44143576), os recorridos rebatem os argumentos dos recorrentes,
reforçando que o conteúdo disseminado a poucos dias do pleito encontra-se eivado de
afirmações falsas, voltadas a atacar a honra do candidato recorrido.
Rechaçam, ainda, a alegação de ilegalidade na aplicação da multa eleitoral, enfatizando que não
houve cumulação de pedido de direito de resposta, mas tão somente requerimento para
retratação pelos recorrentes, o que não foi acolhido pela sentença.
Ao final, defendem a proporcionalidade da multa aplicada, uma vez que o vídeo objeto da ação foi
divulgado em perfis nas redes sociais Facebook e Instagram, onde o recorrente EMERSON
AVERLINO DA SILVA teria elevado número de seguidores.
Requerem, desse modo, o não provimento do recurso interposto.
Em recurso adesivo apresentado no id. 44143578, a COLIGAÇÃO “MAIS POR PATO BRANCO”
e ROBSON CANTU insurgem-se quanto ao valor da multa fixada na sentença, enfatizando que a
matéria contendo ataques pessoais à honra do candidato recorrente possui “20 minutos e puro
ódio”, além de ter sido disseminada “na última semana do pleito”. Requerem, por essa razão, a
majoração da multa aplicada pelo juízo singular.
Intimados para contrarrazoar o recurso adesivo, os recorridos quedaram-se inertes (id.
44476648).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio dos pareceres de id. 44146789 e
44485982, pelo não conhecimento dos recursos principais, ante sua interposição extemporânea,
o que implica também no não conhecimento do recurso adesivo que deles é acessório. No mérito,
pugna pelo não provimento dos recursos principais e adesivo.
É o relatório.

Num. 44535974 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37
FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 44143559, a sentença foi publicada em mural eletrônico em 10/10/2024,
sendo ambos os recursos interpostos somente em 14/10/2024 (id. 44143567 e id. 44143570),
fora, portanto, do prazo legal.
Contudo, verifica-se que, a despeito da revelia dos ora recorrentes, o cartório eleitoral, de forma
indevida, promoveu sua dupla intimação, em desrespeito à norma do art. 334, parágrafo único,
do Provimento CRE/PR nº 02/2021, expedindo o mandado de id. 44143564, cujo cumprimento
não foi certificado nos autos, novamente em desacordo com o Código de Normas da
Corregedoria Regional Eleitoral (art. 346, parágrafo único).
Em consulta realizada junto aos autos digitais do processo no PJe-1, contudo, foi possível
identificar duas datas para o término do prazo recursal dos recorrentes, a saber:

Dessa forma, considerando a ocorrência de erro no processamento do feito, imputável ao cartório
eleitoral, é de se considerar como válida a data relativa à última intimação realizada, cujo prazo

Num. 44535974 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37
esgotou-se em 14/10/2024.
Assim, têm-se por tempestivos os recursos interpostos.
No que se refere às contrarrazões, tem-se que a intimação para sua apresentação deu-se em
15/10/2024 (id. 44143574), com o protocolo da peça processual no dia seguinte (id. 44143576),
atendendo, assim, ao requisito temporal.
Por fim, no que se refere ao recurso adesivo, esta Corte já assentou que "o recurso adesivo
possui como requisitos: i) sucumbência recíproca; ii) a interposição no prazo das contrarrazões, a
teor do art. 997, § 2º, I do CPC; e iii) admissibilidade adstrita ao conhecimento do recurso
principal" (TRE/PR, REl nº 060074093, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 07/10/2021).
Considerando que o recurso adesivo foi protocolado dentro do prazo para as contrarrazões (id.
44143578), tem-se que é tempestivo, reunindo, ainda, as demais condições essenciais para que
seja conhecido.

II - Mérito

Primeiramente, insta consignar que os ora recorrentes não contestaram a ação na origem,
deixando, ainda, de impugnar o conteúdo da transcrição do vídeo objeto da Representação em
sede recursal, razão pela qual se tem por incontroversa a veracidade do documento de id.
44143539.
Assim também, não questionaram a autoria das falas a eles atribuídas, apenas defendendo-se
quanto ao seu enquadramento na regra proibitiva do art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
No tocante ao combate à desinformação como ferramenta de campanha eleitoral, dispõe a
legislação de regência:

Lei nº 9.504/97
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica.
§ 1o VETADO
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.

Num. 44535974 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37

Resolução TSE nº 23.610/2019
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar
danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep
fake).
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo.

Vê-se, com isso, que o ordenamento jurídico eleitoral pátrio visa primordialmente assegurar a
lisura, a normalidade e a legitimidade do pleito, garantindo a isonomia entre os concorrentes e a
livre formação da vontade do eleitorado. Nesse contexto, a propaganda eleitoral, embora
instrumento legítimo do debate democrático, encontra limites éticos e legais intransponíveis.
O art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, ao mesmo tempo que assegura a livre manifestação do
pensamento na internet durante a campanha eleitoral, veda expressamente o anonimato e, por
consectário lógico e interpretação teleológica, coíbe a utilização desse espaço para a prática de
ilícitos que vulnerem a higidez do processo eleitoral. A norma visa coibir excessos que
transbordem a crítica política legítima e ingressem no campo da ofensa pessoal e da
desinformação.
Corroborando essa diretriz, a Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu art. 9º-C (com redação
dada pela Resolução nº 23.732/2024), veda peremptoriamente a utilização, na propaganda
eleitoral, de conteúdo fabricado, manipulado ou descontextualizado com o fito de difundir fatos
notoriamente inverídicos que possuam potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à
integridade do processo eleitoral. Tal dispositivo normativo reflete a preocupação da Justiça
Eleitoral com o fenômeno deletério da desinformação.
A despeito da expressa vedação ao anonimato, feita no art. 57-D da Lei nº 9.504/97, o Tribunal
Superior Eleitoral já enfatizou que a irregularidade não se restringe à essa hipótese somente:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA NA

Num. 44535974 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37
INTERNET. INCIDÊNCIA DO ART. 57-D DA LEI Nº 9.504/1997. MULTA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
A liberdade de expressão não é absoluta e não pode ser utilizada para
disseminação de informações falsas que comprometam a integridade do
processo eleitoral. Precedentes.
O art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 prevê a imposição de multa para propaganda
eleitoral irregular na internet, independentemente de anonimato, especialmente
quando há divulgação de desinformação. Precedentes.
A interpretação conferida pelo TSE ao dispositivo legal busca garantir a eficácia
do bem jurídico tutelado, protegendo a honra e a imagem dos candidatos e
assegurando a lisura do pleito.
O valor da multa deve ser fixado considerando critérios como a reincidência, o
alcance da publicação e a influência do agente infrator. Precedentes.
A multa foi corretamente fixada em R$ 30.000,00, haja vista a reincidência do
agravante, sua influência nas redes sociais e o alcance da publicação.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno desprovido.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060054024, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJE 24/03/2025)

A disseminação deliberada de notícias falsas (fake news) ou de conteúdos manipulados que
distorcem a realidade fática, imputando a candidatos condutas desabonadoras, criminosas ou
ofensivas à sua reputação, representa grave atentado aos pilares do Estado Democrático de
Direito.
Essa prática nefasta não apenas viola a honra subjetiva e objetiva do candidato alvejado, mas
também corrompe o debate público, induz o eleitor a erro e compromete a autenticidade da
escolha popular.
Outrossim, a veiculação de informações sabidamente inverídicas ou a apresentação de fatos de
maneira descontextualizada, com o claro propósito de macular a imagem de um adversário
político, extrapolam os limites da liberdade de expressão e do embate de ideias.
Configura-se, em tais hipóteses, propaganda eleitoral negativa ilícita, que atenta contra a honra e
a imagem dos candidatos, nos termos vedados pelo art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência, passou a adotar o
entendimento no seguinte sentido:

ELEIÇÕES
2022.
RECURSOS
INOMINADOS.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. DESINFORMAÇÃO.

Num. 44535974 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37
FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS. REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D DA LEI 9.504/1997.
POSSIBILIDADE. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 16 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela
de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a disseminação de
fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de
se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente
transgressão à normalidade do processo eleitoral. Precedente.
(...)
(TSE, Recurso na Representação nº 060180731, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJE 27/10/2023)

Tem-se, desse modo, que a disseminação de conteúdo desinformativo com caráter eleitoral
extrapola os limites da liberdade de expressão e configura violação ao art. 57-D da Lei nº
9.504/97 e, a partir dessa interpretação conferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, passou a atrair
a incidência da multa nele prevista.
Trata-se de interpretação que ampliou substancialmente o alcance da norma e, considerando que
estamos tratando de direito sancionador, exige redobrada cautela na sua aplicação, que deve se
dar apenas nos casos em que o bem jurídico tutelado, qual seja "a higidez das informações
divulgadas na propaganda eleitoral", tenha sido violado.
Insisto nesse ponto: não se trata de norma tendente a proteger a honra dos candidatos, que
detém instrumentos jurídicos voltados para tanto. A norma tampouco se presta à proteção do
"nível" ou da "qualidade" do debate. Ela tutela a higidez da informação que é repassada ao
eleitorado, sendo que a ofensa à honra somente será capaz de configurar o ilícito se o
atingimento se der por meio da "disseminação de fake news".
A alegação de que a ausência de comprovação cabal da dimensão do impacto causado pela
desinformação afastaria a necessidade de sanção pecuniária não encontra respaldo na legislação
e na mais recente jurisprudência desta Justiça Especializada.
Conforme entendimento das Cortes Eleitorais, a mera veiculação de conteúdo inverídico ou
descontextualizado, quando comprovada a ciência dessa condição pelo disseminador, por si só,
configura a irregularidade e atrai a incidência da multa:

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. DESINFORMAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE
CONTEÚDO DESCONTEXTUALIZADO E INVERÍDICO NAS REDES SOCIAIS.

Num. 44535974 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A veiculação de conteúdo sabidamente inverídico e descontextualizado
caracteriza propaganda eleitoral negativa, conforme dispõe o art. 57-D da Lei nº
9.504/1997 e o art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a disseminação
de desinformação fere os princípios da lisura do processo eleitoral, sendo
irrelevante a extensão do impacto causado para a imposição de multa.
Precedentes: TSE, Rp nº 0601754-50, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TRE/PR,
Recurso Eleitoral nº 060089052, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz.
(...)
Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo descontextualizado e inverídico
em redes sociais, configurando propaganda eleitoral negativa, sujeita o
responsável à penalidade prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997,
independentemente da comprovação da dimensão do impacto causado.
(TRE/PR, REl nº 060038808, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE
27/03/2025)

Aliás, o Tribunal Superior Eleitoral tem reiteradamente decidido que a finalidade do artigo 57-D da
Lei nº 9.504/1997 é preservar a higidez das informações veiculadas na propaganda eleitoral na
internet, alcançando manifestações abusivas, como a disseminação de fake news,
independentemente da comprovação da extensão do dano ou do alcance da publicação. A
conduta ilícita é o fato gerador da sanção, constituindo os demais critérios ferramentas para a
fixação do quantum da sanção aplicável.
Nesse diapasão, a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 não se
condiciona à aferição do alcance da publicação ou à demonstração de prejuízo eleitoral concreto.
Tais critérios servem de baliza tão somente para a fixação do valor da multa.
Assim, a sanção tem caráter punitivo e pedagógico, visando reprimir a conduta ilícita e
desestimular a reiteração de práticas que comprometem a lisura do pleito e a honra dos
participantes.
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, embora norteadores da atividade
jurisdicional, devem ser invocados para a dosimetria da sanção pecuniária, balizando a fixação do
valor da multa dentro dos limites legais - entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) - mas não para isentar o infrator da responsabilidade quando comprovada a violação à
norma.
Portanto, a jurisprudência desta Corte Regional e de outros Tribunais Eleitorais tem se firmado no
sentido de que a divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e descontextualizado,
caracterizadora de propaganda eleitoral negativa, sujeita o responsável à penalidade legal

Num. 44535974 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37
prevista, sendo irrelevante a posterior aferição do resultado eleitoral ou a dificuldade em mensurar
o impacto específico da publicação.
No caso concreto, verifica-se que os recorrentes optaram por não contestar as alegações dos
recorridos, deixando, com isso, de demonstrar que as afirmações contidas no vídeo objeto da
ação têm algum lastro na realidade.
Do conteúdo transcrito no id. 44143539, extraem-se os seguintes trechos:

EMERSON ARVELINO - (...) Primeiro, pessoal, vocês sabem que vazou umas
conversas de alguns secretários da administração pública. Vazou essas
conversas, veio de uma imprensa da boca maldita de Curitiba. O que que
acontece, pessoal? Até eu quero mandar um abraço pro prefeito de Pato Branco
aí e falar pro senhor, não esqueça, a Roselita mandou um abraço. Não esqueça,
viu? E ó, pessoal, dessas conversas que venham, vai vir mais bomba aí, tá?
Vocês vão ver. Vai ser nitroglicerina pura. Podem aguardar. Aguardem os
próximos capítulos da novela. As máscaras estão caindo. Essa é a realidade. Ele
costuma falar, né? As máscaras estão caindo. Realmente, a tua já caiu. Então
assim, pessoal, vazou essas conversas. Estamos apurando a fonte. Sabemos
que era de pessoa séria. Houve uma investigação assim. Colocaram uma pessoa
na parada aí e o negócio fedeu, né? Caiu a casa, né? E vai vir mais. Vai vir mais,
vocês podem esperar. (...) Essa bomba vazou. Estamos apurando e vai vir mais
coisa. Vocês podem ver, já deve estar espalhado na cidade, as conversas de
whatsapp de alguns secretários aí pedindo dinheiro pra comprar voto e etc. etc.
Estamos apurando. Logo vai vir a veracidade disso aí tudo. Outra coisa que eu
quero mostrar, pessoal, nem eu sabia sobre funcionário fantasma. Hoje uma
advogada fez um vídeo. Eu quero que vocês escutem e prestem atenção nisso
aqui. (...) Então pessoal, fez um acordo de não perseguição penal por contratar
funcionário fantasma, isso que ela passou aí, e ainda fica tentando atacar o lado
de lá, falando que somos contra a corrupção. Mas o senhor, quem tá à frente da
sua campanha, é um cidadão condenado a 11 anos de cadeia por corrupção. Tá
em recurso e o senhor tá com ele. E como que o senhor quer falar de corrupção?
Quem que é o senhor pra falar de corrupção? O senhor trouxe um deputado
estadual que foi denunciado pelo Ministério Público por formação de quadrilha,
lembrando bem, né? por fazer reintegrar policiais que foram expulsos da Polícia
Militar usando do Governo do Estado. Essa é a realidade, tá tudo gravado, tem
todas as matérias, o senhor quer ter a conduta ilibada, falar do outro, apontar pro
outro? O senhor não tem moral, se o senhor tivesse moral, o senhor não tinha
feito acordo de não perseguição penal. Mas é o seguinte, pessoal, o que eu quero
falar aqui agora também, né, e espero também, espero a visita do Gaeco em Pato
Branco, porque se for verdade, todas essas mensagens que chegaram em Pato
Branco, no mínimo, o Gaeco tem que prender essa gente, porque isso aí é
corrupção. Estão pegando dinheiro pra comprar voto. Tá nas conversas. Vamos
apurar a veracidade disso aí. Se for verdade, vai feder, vai chover Gaeco na
parada.

Num. 44535974 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37
(...)
EMERSON ARVELINO - Bruna, eu tava apurando que quando você protocolou o
impeachment dele, se os vereadores, aqueles que não votaram a favor da
cassação, tivessem tido honra, hombridade e tivessem votado, deveria ter
cassado, porque o crime existia.
BRUNA SOKOLOWSKI - Exatamente.
(...)
EMERSON ARVELINO - Bruna, você, lembrando bem, pessoal, Bruna, você, foi
processada, né?
BRUNA SOKOLOWSKI - Fui. Então, assim, é um governo exatamente como a
doutora comentou. Persegue, coage, usa da máquina pública. Ele dá um jeito de
usar da força pra oprimir, né? As pessoas que são...
EMERSON ARVELINO - ... contra ele.
BRUNA SOKOLOWSKI - ... contra ele. Independente de classe social ou quem
quer que seja. Se não andar com ele, não presta e aí a coisa começa a acontecer
pro lado da pessoa. Viu?
(...)
EMERSON ARVELINO - 15 mil pedindo, você não é a primeira a ser processada,
eu sou, eu tenho vários, né?, que ele me processa, que é 35, que é 40, pra
chegar aqui em casa só se levar minhas roupas, que não tem nada pra dar pra
ele. Ele vai sonhando que ele vai ganhar alguma coisa. A justiça determinar, eu
não vou pagar porque eu não tenho, vou roubar pra pagar pra ele. E ele
processa, você não é a primeira, nem eu sou o segundo, tem vários que foram
processados por não aceitar a gestão truculenta.
BRUNA SOKOLOWSKI - E o que que acontece? Quando a pessoa não é capaz,
ela começa a usar dessas artimanhas pra se manter no poder. Então ela faz
negociações, ela coage, ela corrompe e assim por diante. E é desse tipo de
situação que a gente precisa se isentar. Então escolham bem os candidatos de
vocês, porque faz toda a diferença. O vereador é o que tem o poder lá dentro da
Câmara pra fiscalizar e pra não deixar que aconteça isso novamente. Além de
tudo isso, da questão dessa velha política que ele traz, aqui, que é muito...
EMERSON ARVELINO - ... coronelismo

A sentença fundamentou sua conclusão pela ocorrência de irregularidade do seguinte modo:

Essa Magistrada diligenciou acessar os endereços eletrônicos informados na
inicial e não mais localizou, salvo melhor juízo.
Neste ponto, entendo que houve perda do objeto do procedimento quanto à
irregularidade da propaganda eleitoral, sendo desnecessário discorrer mais sobre
o assunto pela própria brevidade do procedimento.
Apenas para constar e não gerar dúvidas, da publicação se extrai que o
candidato Robson Cantu coage, usa da máquina pública em seu favor, é
corrupto.
Além da postagem, nenhum início de prova trouxeram os representados, que

Num. 44535974 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37
sequer apresentaram defesa.
Sendo assim, nítido que o vídeo produzido pela representada Bruna e postado na
rede social do representado Emerson Arvelino se trata de nítida propaganda
eleitoral negativa e atingiu a honra do candidato Robson, além de confundir o
eleitorado patobranquense.

O conteúdo disseminado pelos recorrentes em suas redes sociais, conforme transcrito no id.
44143539, contém alegações de cometimento de crimes por parte da campanha do recorrido
ROBSON CANTU, a ele se referindo nominalmente.
Consoante consignado na sentença a quo, os recorrentes inferem a prática de coação, corrupção
e uso da máquina pública pelo então prefeito de Pato Branco, candidato à reeleição, além da
prática de compra de votos por pessoas ligadas à administração municipal.
Tais afirmações constituem, portanto, inegável publicidade negativa, em medida que extrapola,
em muito, o limite da liberdade de expressão, dado que o que ali se alega não foi comprovado
pelos recorrentes, que deixaram de apresentar defesa nos autos. Nem mesmo em sede recursal
apresentaram evidências, ainda que superficiais, da veracidade do que é dito.
Por tais razões, tem-se por acertada a decisão ora recorrida, ao considerar como configurada
violação à norma do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, aplicando-se aos recorrentes a correspondente
sanção pecuniária.
Em caso muito semelhante a este, esta Corte entendeu por configurada a infração à norma de
regência, com aplicação de sanção:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. DESINFORMAÇÃO.
MULTA. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que julgou procedente Representação,
aplicando multa por violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97, em razão da
disseminação de conteúdo tido como falso na rede social Facebook, durante as
Eleições de 2024.
2. O recorrente alega que a matéria postada não continha pedido de não voto,
que constituiria crítica política admitida, que não houve imputação de fato
calunioso e que a publicação não foi anônima. Sustenta, ainda, cumulação
indevida de pedidos e violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade quanto ao valor da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a disseminação de conteúdo
reputado como falso em rede social, durante o período eleitoral, configura
propaganda eleitoral negativa ilícita, passível de sanção pecuniária, nos termos
do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, e se a multa aplicada é proporcional e razoável,

Num. 44535974 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37
considerando as circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não viola a dialeticidade recursal a menção a um único fato não contido no
processo quando as razões da insurgência infirmam, fundamentadamente, a
sentença recorrida.
5. A legislação eleitoral visa assegurar a lisura, normalidade e legitimidade do
pleito, garantindo a isonomia entre os concorrentes e a livre formação da vontade
do eleitorado.
6. O art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, ao mesmo tempo que assegura a livre
manifestação do pensamento na internet durante a campanha eleitoral, veda
expressamente o anonimato e coíbe a utilização desse espaço para a prática de
ilícitos que vulnerem a higidez do processo eleitoral.
7. A disseminação deliberada de notícias falsas ou de conteúdos manipulados
que distorcem a realidade fática, imputando a candidatos condutas
desabonadoras, criminosas ou ofensivas à sua reputação, representa grave
atentado aos pilares do Estado Democrático de Direito.
8. A aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997 não
se condiciona à aferição do alcance da publicação ou à demonstração de prejuízo
eleitoral concreto.
9. No caso concreto, o recorrente optou por não contestar as alegações dos
recorridos, deixando, com isso, de demonstrar que a matéria objeto da ação tem
algum lastro na realidade.
10. O valor da multa aplicada está dentro dos limites legais e foi devidamente
fundamentado pelo juízo a quo, considerando o período próximo às eleições e a
reincidência do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A disseminação de conteúdo falso em rede social, durante
o período eleitoral, configura propaganda eleitoral negativa ilícita. 2. A multa
aplicada em razão de propaganda eleitoral negativa deve ser fixada dentro dos
limites legais e levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.
(TRE/PE, REl nº 060082914, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE
14/05/2025)

Não há que se falar, ainda, em cumulação de pedidos, tendo em vista que a aplicação da multa
decorre, conforme já analisado, da violação à regra disposta no art. 57-D da Lei nº 9.504/97,
conforme redação contida em seu caput e § 2º; já a remoção de conteúdo vem embasada no § 3º
do mesmo dispositivo legal, não configurando, por essa razão, cumulação indevida de pedidos ou
de sanções. Quanto ao alegado direito de resposta, tal pedido sequer constou da petição inicial e
nem é mencionado na sentença recorrida.
No tocante à dosimetria da sanção, é de se observar que o legislador não dispôs acerca dos
critérios para aumento da multa acima do patamar mínimo, prevendo tão somente que esta deve
ser fixada entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00.

Num. 44535974 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37
Tal qual ocorre nas ações penais, não há fórmula matemática a ser seguida pelo juiz eleitoral no
momento da fixação da sanção, devendo o valor estipulado estar entre o mínimo e o máximo
legal.
A jurisprudência vem reiterando, contudo, que o acréscimo ao valor da multa, a fim de fixá-la
acima do patamar mínimo, deve ser fundamentado.
O controle da Corte recursal se dá quanto à legalidade da sanção aplicada pelo juízo a quo, mas
não quanto à sua conveniência, devendo, em todo o caso, primar-se pela valoração dada pelo
magistrado de 1º grau, que está mais próximo dos fatos e pode, por conta disso, melhor mensurar
a necessidade de aumento da sanção.
Na hipótese, a magistrada a quo fundamentou o aumento da sanção da seguinte forma:

Quanto a aplicação da multa, considerando que o vídeo foi produzido e divulgado
bem próximo ao dia das eleições, aplico em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada
representado.

No citado Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060054024, o Tribunal Superior
Eleitoral fixou, como critérios para a majoração da sanção, "a reincidência, o alcance da
publicação e a influência do agente infrator".
Isso não exclui, como válido, o critério utilizado pelo juízo eleitoral, tendo em vista que não
vedado pela lei.
O parâmetro utilizado pela magistrada na sentença encontra, assim, respaldo lógico e legal, uma
vez que, por certo, a disseminação de conteúdo falso às vésperas do pleito denota tentativa de
dificultar a ação repressiva da Justiça Eleitoral, garantindo que a informação falsa interfira na livre
escolha do eleitor.
No tocante ao alcance e repercussão da publicação, invocados como critérios para a majoração
da sanção no recurso adesivo, tem-se que a prova trazida aos autos não serve de fundamento
para tanto.
A despeito do número de seguidores que o recorrido EMERSON ARVELINO DA SILVA possui
em suas redes sociais (ids. 44143549 e 44143550), não há provas nos autos que indiquem qual a
repercussão do vídeo em questão perante esse público.
Tal prova estava à disposição dos recorrentes do adesivo e deveria ter sido por eles apresentada,
porém optaram por buscar a maior responsabilização dos recorridos com base unicamente no
risco potencial de dano.
Isso passa ao longe de ser considerado como suficiente para influenciar, ainda que minimamente,
a eleição em Pato Branco, vencidas pelo candidato adversário do recorrente com uma diferença
de 5.764 votos.

Num. 44535974 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37
Todavia, a fixação da multa no valor de R$ 20.000,00 por representado, como feito na sentença,
parece-me ferir a equidade, considerando precedente que envolve outro caso oriundo daquele
mesmo juízo eleitoral.
No já citado REl nº 060082914, também da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco, o juízo eleitoral
aplicou ao representado multa no valor de R$ 15.000,00, o que foi mantido à unanimidade por
esta Corte.
Naqueles autos, além da publicação tida por irregular ter se dado há poucos dias da eleição,
como ocorre neste feito, o representado ostentava também a qualidade de reincidente, o que, por
si só, demandaria a majoração da pena base.
Neste caso, contudo, não se vislumbra presente tal fato.
Dessa forma, considerando que, a despeito da semelhança fática entre os dois processos, a
sanção foi aplicada pelo juízo eleitoral de modo mais gravoso nestes autos, apesar das
circunstâncias objetivas mais favoráveis, tem-se que a revisão do quantum sancionatório faz-se
necessária.
Dito isso, consigno que a disseminação de conteúdo voltado a causar dano à candidatura dos
recorridos, na semana anterior ao pleito, em duas redes sociais distintas, com potencial de atingir
público considerável, justifica a aplicação da penalidade em dobro, razão pela qual fixa-se a multa
a cada representado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Por todo o exposto, faz-se necessária a revisão do valor da multa aplicada pelo juízo a quo, uma
vez que, embora fixada entre o mínimo e o máximo legalmente previstos e fundamentada em
critérios objetivos, não observou o princípio da equidade, em comparação com caso semelhante
julgado na mesma eleição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos interpostos para, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO aos principais, para reduzir o valor da multa individualmente aplicada
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e NEGAR PROVIMENTO ao adesivo, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44535974 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105284500000043477387
Número do documento: 25060321105284500000043477387
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:44:37

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600824-89.2024.6.16.0073 - Pato Branco -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ROBSON CANTU, ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO - Advogados do(s) RECORRENTES:
MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR35659, CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - PR37104-A -
RECORRENTES: EMERSON ARVELINO DA SILVA, BRUNA SOKOLOWSKI, MAIS POR PATO
BRANCO [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO BRANCO - PR, ELEICAO 2024
EMERSON ARVELINO DA SILVA VEREADOR, ELEICAO 2024 BRUNA SOKOLOWSKI
VEREADOR - Advogada do(s) RECORRENTES: RITA DE CASSIA GHIZZI - PR64504 -
RECORRIDOS: EMERSON ARVELINO DA SILVA, ELEICAO 2024 EMERSON ARVELINO DA
SILVA VEREADOR, BRUNA SOKOLOWSKI, ELEICAO 2024 BRUNA SOKOLOWSK VEREADOR -
Advogada do(s) RECORRIDOS: RITA DE CASSIA GHIZZI - PR64504 - RECORRIDOS: ROBSON
CANTU, ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO - Advogados do(s) RECORRIDOS: MARCELO
VINICIUS ZOCCHI - PR35659, CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - PR37104-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu-lhe parcial provimento ao recurso
principal e negou provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025